Tribunal: TJMT
Processo: 1017502-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017502-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), JOANA D ARC DE FREITAS SILVA - CPF: 666.948.841-68 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor
. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Veículo apreendido. Venda antecipada do bem. Conversão do feito em perdas e danos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da causalidade. Inadimplemento contratual por parte da ré/agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela ré contra decisão que, diante da purgação da mora e da notícia de impossibilidade material de devolução do veículo apreendido liminarmente, determinou a conversão do feito para perdas e danos, mas, por força do princípio da causalidade, deixou de condenar a credora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alienação do veículo apreendido liminarmente sem prévia autorização judicial, o que impediu a sua restituição após a purgação da mora tempestivamente praticada nos autos, a credora/autora/agravada tem o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A distribuição dos ônus de sucumbência, incluindo os honorários advocatícios, deve sempre seguir a ótica do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas daí decorrentes.

4. Nos termos da
jurisprudência do STJ, “extinta a ação de busca e apreensão pelo posterior pagamento das prestações em atraso, responde o agravante pela sucumbência em função do princípio da causalidade, decorrente do deferimento da liminar enquanto presente o requisito essencial da mora” (STJ - Quarta Turma - EDcl nos EDcl no Ag 1283257/MG, relatora Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOANA D’ARC DE FREITAS SILVA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”, convertida em “
Perdas e Danos
” (Proc. no 1007142-12.2024.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., considerando que o “
requerido tempestivamente purgou a mora, tendo sido determinada a devolução do veículo, contudo, a autora informou que já tinha vendido o bem
”, determinou a “
conversão da ação para cumprimento de sentença, a fim de que a requerida passe a figurar como exequente, para o recebimento das perdas e danos
”, e, diante do depósito parcial do valor devido nos autos, “
a

intimação da requerente/executada para que, no prazo legal, complemente o valor depositado
” (cf. Id. no 186767204 dos autos de origem); além disso, ao acolher os embargos de declaração interpostos pela ora agravante, acrescentou a condenação da agravada Aymoré ao pagamento do “
montante correspondente à multa do art. 3o, § 6o, do DL 911/69
”, rejeitando, porém, o pedido de condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios, já que “
foi a requerida que, com sua inadimplência, deu causa à interposição da lide
” (cf. Id. no 194628121 dos autos de origem).

A agravante insiste em que compete à autora/agravada arcar com os ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, na medida em que, “
ao ser citada, exerceu regularmente o direito de purgar a mora no prazo legal, de modo a afastar os efeitos da mora contratual, porém, a agravada, de maneira imprudente e precipitada, alienou o veículo objeto do contrato de forma indevida, sem aguardar o desfecho judicial e sem observar o cumprimento tempestivo da obrigação pela devedora. Assim, o prolongamento da lide e sua conversão em perdas e danos foram exclusivamente causados pela conduta indevida da agravada, que agiu de forma afoita, frustrando os efeitos jurídicos da purgação da mora. É inaceitável que, após gerar dano à parte contrária por conduta ilegal, a instituição financeira ainda se isente da responsabilidade processual e dos ônus da sucumbência
”, por essa razão,
pede o
provimento do recurso “
para reconhecer que a agravada deu causa à ampliação indevida da lide e, devido ao seu comportamento processual indevido, por consequência, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 290003867).

A decisão vinculada ao Id. no 290614866 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 296581868).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, o feito de origem concerne a ação de Busca e Apreensão proposta pela agravada Aymoré Crédito, Financiamento Investimento S.A. contra a agravante Joana D’arc de Freitas Silva, em razão do inadimplemento das prestações estipuladas em contrato de financiamento para aquisição de veículo (contrato no 20035902627), em que, ao ser citada, e após a apreensão do veículo, a devedora/ré/agravante “purgou a mora”, ou, melhor dizendo, pagou a integralidade da dívida informada nos autos, contudo, ao ser instada a devolver o bem, a Aymoré pontuou a impossibilidade de fazê-lo porque já havia o alienado a terceiro.

Diante desse cenário, na decisão agravada, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde o requerido tempestivamente purgou a mora, tendo sido determinada a devolução do veículo.

Contudo, a autora informou que já tinha vendido o bem.

Isto posto, DETERMINO a conversão da ação para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a fim de que a requerida passe a figurar como exequente, para o recebimento das perdas e danos.

(...)

Em prosseguimento, tem-se que a antes autora (agora executada) já efetuou o depósito de R$ 53.923,92.

A exequente, por sua vez, afirma que o valor depositado está abaixo do normal – e aponta o montante de R$60.461,00.

No caso, a divergência está no fato de que o preço da tabela FIPE apresentado pela autora/executada se refere ao veículo do ano de 2013.

Lado outro, o preço da tabela FIPE apresentado pela requerida/exequente se refere ao veículo do ano de 2014.

No caso dos autos, tem-se do contrato celebrado que o veículo, objeto da ação, era 2013/2014 e, deste modo, é a alegação da requerida/exequente que está correta – pois “A Tabela Fipe utiliza o ano-modelo do veículo para calcular o valor médio de mercado. O ano-modelo é o ano de referência do veículo, enquanto o ano de fabricação é o ano em que o veículo foi produzido” (https://veiculos.fipe.org.br/)

Sendo assim, DETERMINO:

01 – A expedição de alvará para que a requerida/exequente possa levantar os valores já depositados nos autos.

02 – A intimação da requerente/executada para que, no prazo legal, complemente o valor depositado – sob pena de incidir multa e honorários advocatícios (da fase de cumprimento de sentença) sobre o valor remanescente devido; bem como, de ser realizada a penhora on-line.”

Em complemento, ao analisar os declaratórios interpostos pela ora agravante, o MM. Juiz acolheu os embargos “
para determinar que, no valor das perdas e danos a serem pagas à parte requerida, também seja incluído o montante correspondente à multa do art. 3o, § 6o, DO DL 911/69
”, mas rejeitou o “
pedido de condenação da autora em honorários de sucumbência fica indeferido em razão do princípio da causalidade – foi a requerida que, com sua inadimplência, deu causa à interposição da lide
”.

A queixa recursal aqui deduzida circunscreve à questão dos honorários advocatícios sucumbências, pois, segundo a agravada, “
ao ser citada, exerceu regularmente o direito de purgar a mora no prazo legal, de modo a afastar os efeitos da mora contratual, porém, a agravada, de maneira imprudente e precipitada, alienou o veículo objeto do contrato de forma indevida
”, assim, “
é inaceitável que, após gerar dano à parte contrária por conduta ilegal, a instituição financeira ainda se isente da responsabilidade processual e dos ônus da sucumbência
”.

O princípio da causalidade dita que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas daí decorrentes a distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, e, no caso, conforme pontuou o magistrado, sem dúvida alguma, quem deu causa a instauração ao processo foi a agravante ao não pagar as parcelas nos termos dispostos no contrato, nem mesmo após ter sido notificada para fazê-lo, o que levou a credora Aymoré a judicializar a questão para cobrar a dívida, sendo que o fato de haver a “purgação da mora” nada mais é do que o reconhecimento da procedência da demanda pelo devedor, e, em que pese a deslealdade da conduta da autora/credora de alienar antecipadamente o veículo, a conclusão retro estabelecida não sofre influência, muito menos alteração, em decorrência dos desdobramentos fáticos ocorridos ao longo do processo, na medida em que o mau comportamento da credora dá ensejo ao direito indenizatório por perdas e danos e, a depender do caso concreto, de outros institutos processuais para penalizá-la, mas não a torna a responsável pelo nascimento da demanda.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que, “
extinta a ação de busca e apreensão pelo posterior pagamento das prestações em atraso, responde o agravante pela sucumbência em função do princípio da causalidade, decorrente do deferimento da liminar enquanto presente o requisito essencial da mora
” (STJ - Quarta Turma - EDcl nos EDcl no Ag 1283257/MG, relatora Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

Inclusive, em hipótese bastante semelhante à vista neste caso, a Corte Superior assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. PURGAÇÃO DA MORA. VEÍCULO APREENDIDO. VENDA ANTECIPADA DO BEM. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia suscitada no presente recurso especial consiste em saber se é possível manter a multa de 50% do valor originalmente financiado, prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/1969, a despeito de o Tribunal de origem ter reformado a sentença para julgar procedente o pedido.

2. O art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece o seguinte: "Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".

2.1. Para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: (i) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e (ii) alienação antecipada do bem.

2.2. No caso, conquanto tenha ocorrido a alienação antecipada do veículo pelo banco credor, houve julgamento de procedência da ação de busca e apreensão, pois, segundo entendeu o Tribunal de origem, a purgação da mora significa que o devedor reconheceu, implicitamente, a procedência da ação de busca e apreensão.

2.3. Assim, havendo julgamento de procedência do pedido, tendo em vista o reconhecimento da dívida pelo devedor ao purgar a mora, não há como aplicar a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/1969, visto que a ação de busca e apreensão não foi injustamente proposta contra o devedor fiduciante.

2.4. Por se tratar de norma sancionatória, não se revela possível aplicar interpretação extensiva ao referido dispositivo legal, a fim de justificar a aplicação da multa, mesmo no caso de procedência do pedido, apenas porque houve a alienação prematura do bem. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.994.381/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025